Tribunal: TJDFT
Processo: 0749481-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749481-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CLAUDIA PORTO BITTAR ELBEL, LUIZ HENRIQUE GODOY ELBEL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por CLAUDIA PORTO BITTAR ELBEL e LUIZ HENRIQUE GODOY ELBEL contra decisão monocrática que deferiu o o efeito suspensivo recursal para sustar a decisão (ID 253370731, autos originais) até o julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto por JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA (ID 79112069). Em suas razões (ID 79619914), sustentam os embargantes a ocorrência de contradição. Argumentam que: 1) não há plausibilidade na alegação de que um imóvel rural situado em outo Estado possa ser aceito como residência familiar; 2) os comprovantes de aquisição de insumos agrícolas indicam destinação produtiva e não o uso residencial; 3) o imóvel foi adquirido em 2022 – oito anos após o ajuizamento da ação; e 4) não houve comprometimento do mínimo existencial. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam eliminadas as contradições, reformada a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo e prossiga a execução. É o relatório. Decido. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Todavia, pretende a recorrente a reapreciação da matéria, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento do julgado. Por outro lado, a revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após interposição de agravo interno. Nos termos do art. 1.024, §3o, CPC, admite-se o conhecimento dos embargos de declaração como agravo interno caso o relator entenda ser este o recurso cabível. Assim, recebo os embargos de declaração como agravo interno. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Intimem-se CLAUDIA PORTO BITTAR ELBEL e LUIZ HENRIQUE GODOY ELBEL para, no prazo de 5 dias, complementarem as razões recursais, caso tenham interesse, conforme disposto no art. 1.024, §3o, CPC. Após, intime-se JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA, para contrarrazões ao agravo interno. À Secretaria, para acompanhamento dos prazos processuais, sem prejuízo do acompanhamento de eventual apresentação das contrarrazões por parte de CLAUDIA PORTO BITTAR ELBEL e LUIZ HENRIQUE GODOY ELBEL em face do agravo de instrumento interposto por JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA. Publique-se. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator